Tribunal: STF
Processo: Rcl 44785
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    O Município de São Joaquim da Barra/SP assevera haver o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo nº 0011198-05.2018.5.15.0117, inobservado o decidido nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 492, 2.135, 3.395 e na medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 323, além do teor dos verbetes vinculantes nº 10 e 37 da Súmula.
    Segundo narra, a interessada ajuizou contra si ação visando o pagamento, em dobro, de férias, alegando extrapolado o prazo do artigo 145 da Consolidação das Leis do Trabalho, considerado o enunciado nº 450 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Destaca reconhecida a competência da Justiça do Trabalho e acolhido o pedido, mantida a óptica em recurso ordinário, surgindo o arguido descompasso. Ressalta o insucesso de recurso de revista. 
    Sustenta caber à Justiça comum o processamento da causa, uma vez envolvida relação estatutária, aludindo ao assentado nas ações diretas de nº 492, 2.135 e 3.395. Acresce, no tocante ao pagamento dobrado da remuneração das férias, desrespeitado entendimento firmado no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 323, no que vedado o chamado ativismo judicial. Menciona contrariedade ao verbete vinculante nº 10, ante afastamento do disposto nos artigos 12, item 1, da Convenção nº 95 da Organização Internacional do Trabalho, 129, 142 e 459 da Consolidação das Leis do Trabalho. Conclui inobservado o enunciado vinculante nº 37, a versar impossibilidade de aumento de remuneração com base na isonomia.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos processos trabalhistas nos quais discutida, no âmbito local, questão análoga. Busca a cassação do pronunciamento atacado.
    2. Quanto à ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395, o Plenário Virtual, na sessão finda em 14 de abril último, confirmou a medida acauteladora deferida, adotando enfoque restrito ao afastamento de qualquer sentido dado ao inciso I do artigo 114 da Lei Maior, na redação conferida pela Emenda de nº 45/2004, que implique admissão da competência da Justiça trabalhista para apreciar matéria concernente a regime especial, de caráter jurídico-administrativo. Em jogo, na origem, causa de pedir fundada na Consolidação das Leis do Trabalho. Não há a arguida contrariedade ao assentado no processo objetivo. Define-se a competência conforme a ação proposta. Se a causa de pedir é relação submetida à Consolidação das Leis do Trabalho, pretendendo-se verbas trabalhistas, o julgamento cabe à Justiça especializada.
    Na ação direta de inconstitucionalidade nº 492, o Pleno declarou inválidas as alíneas “d” e “e” do artigo 240 da Lei nº 8.112/1990, por meio das quais assegurados, a servidor público, os direitos à negociação coletiva e ao acionamento da Justiça do Trabalho. Estando a pretensão respaldada na legislação celetista, inexiste pertinência, com o caso concreto, do diploma, alusivo ao regime jurídico estatutário.
    No que concerne ao acórdão formalizado, em sede liminar, na ação direta de nº 2.135/DF, o Tribunal não analisou a competência para dirimir controvérsia atinente a relação de trabalho mantida pela Administração com servidor. Limitou-se a suspender os efeitos do artigo 39 da Carta da República, na redação da Emenda de nº 19/1998, tendo em conta vício formal no processo legislativo.
    Relativamente à arguida ofensa à medida acauteladora implementada pelo Relator da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 323, ministro Gilmar Mendes, a articulação baseia-se, conforme revelado na inicial, na tese da eficácia transcendental dos motivos determinantes, não agasalhada pelo Supremo. No precedente, a discussão versa a dita ultratividade de normas coletivas.
    Inexiste contrariedade ao verbete vinculante nº 10. O Órgão de origem interpretou os preceitos pertinentes à solução do conflito. Teve como devida a dobra da remuneração de férias, acrescida do terço, quando ausente o pagamento anteriormente ao gozo. Não afastou, a partir da Constituição de 1988, os dispositivos indicados, os quais sequer foram mencionados.
    Deixou-se de demonstrar inobservância ao enunciado vinculante nº 37. O direito ao recebimento da parcela acabou reconhecido tendo em conta a legislação ordinária, nada se dizendo sobre isonomia.
    Observem a organicidade e a instrumentalidade do Direito. Parte-se de exercício interpretativo para guindar, com queima de etapas, controvérsia ao Supremo.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 24 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator